Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-39.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023525-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AGROFERRAGENS DO CAETANO EIRELI - CNPJ: 27.436.078/0001-00 (APELADO), ROSANGELA MORAES DE SOUZA - CPF: 897.848.631-20 (APELADO), ROBERTO CAETANO DE SOUZA - CPF: 654.935.591-53 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

AGROFERRAGENS DO CAETANO - EIRELI, ROSÂNGELA MORAES DE SOUZA e ROBERTO CAETANO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS -

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida na

Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
, ajui
zada em face de
AGROFERRAGENS DO CAETANO - EIRELI, ROSÂNGELA MORAES DE SOUZA e ROBERTO CAETANO DE SOUZA
,
que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 290 e 485, I, ambos do CPC/15 (ID nº 146777037).

Em síntese, sustenta o apelante que laborou em equívoco a magistrada
a quo
, visto que a distribuição da demanda ocorreu em 20/07/22 e as custas judiciais se encontravam recolhidas desde 28/07/22, dentro do prazo previsto na Resolução TJMT/OE nº 02 de 11 de março 2021.

Assim, a seu ver, se as custas já estavam pagas, o único motivo para a extinção sem resolução de mérito seria a suposta desídia sua em não comprovar o respectivo recolhimento, conforme determinação do magistrado singular.

Nesse passo, alega que para a caracterização da desídia é necessário a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, o que não ocorreu na situação dos autos.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não houve retratação pela magistrada singular - ID nº 146777045.

Sem contrarrazões em razão da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se extrai que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
e
m face de
AGROFERRAGENS DO CAETANO – EIRELI
e seus sócios
ROSÂNGELA MORAES DE SOUZA e ROBERTO CAETANO DE SOUZA
, sustentando, em síntese, ser credor da importância de R$ 437.961,09, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 868704.245.

Assim, narra a instituição financeira, que, diante da inadimplência dos executados, propôs a presente Execução objetivando a satisfação do crédito.

Recebida a inicial, constatou-se a ausência do recolhimento das custas de distribuição, sendo determinada a emenda da peça para o autor comprovar o pagamento em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme se depreende da decisão de ID nº 146777036.

Na inércia da parte, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Descontente, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

É certo que o recolhimento das custas processuais configura requisito essencial para o regular processamento do feito, pena de cancelamento da distribuição por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo.

Nesse sentido, elucida a doutrina pátria:

"
[...]

A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial
(CPC 284),
sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). (g.n.)

Na hipótese dos autos, certo é que o apelante distribuiu a peça inicial e não providenciou o imediato recolhimento das custas judiciais, bem como a juntada do comprovante junto à peça inaugural.

Ocorre, contudo, que mesmo antes da determinação para a emenda da inicial, que se deu em data de 05/08/2022, a autor já havia feito o recolhimento em 28/07/22 das custas de distribuição no valor de R$ 12.699,03, conforme comprovante colacionado nos ID ́s nº 146777042 e 146777043, silenciando-se apenas quanto à juntada dos comprovantes aos autos.

Assim,
in casu
, embora o autor não tenha sido diligente como lhe manda o dever de cooperação entre as partes do processo e a consequência do
não recolhimento das custas no prazo determinado pela magistrada singular seja o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15,
prestigia-se os princípios processuais da efetividade do processo, da primazia das decisões de mérito, do aproveitamento de atos processuais já realizados, etc.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA – NOVA ANÁLISE DAS PROVAS DA INCAPACIDADE MOMENTÂNEA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO – POSSIBILIDADE DE CONCEDER O PARCELAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A declaração do imposto de renda, juntamente com a Cédula Bancária exequenda, deixou transparente que Cristiane possui 66 anos de idade, é casada com José Carlos Correa Ramos, e possui renda mensal declarada de um salario mínimo. Lado outro, Milena conta com 49 anos de idade, possui dois dependentes, têm gastos mensais com plano de saúde, além de dívidas bancárias com o Banco Apelado, sendo certo que nenhuma das Recorrentes se enquadram como hipossuficientes para o fim da gratuidade, já que está translúcido que possuem renda e são capazes de, ao menos, pagar as custas de forma parcelada.

2 - O parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte. Sentença reformada para permitir o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.
(N.U 1041635-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente". In casu, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual. (
N.U 1048014-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Em se tratando de empresa individual, em que seu único sócio empresta o nome à pessoa jurídica, existe identidade entre empresa e o empresário individual, confundindo-se os patrimônios, motivo pelo qual deve ser deferido ao recorrente o benefício da justiça gratuita. 2 – Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

3 –
Sentença de cancelamento da distribuição desconstituída para regular processamento da demanda
.
(N.U 1003842-23.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) g.n.

Deveras, de igual modo, de se considerar a circunstância de que o recolhimento das custas já fora efetivado, conforme consta dos autos.

Desta feita, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022